Tribunal: TJDFT
Processo: 0720457-76.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0720457-76.2019.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DENISE EVANGELISTA ARAUJO APELADO: ASSOCIACAO BRASILEIRA DE EDUCACAO E CULTURA -ABEC D E C I S Ã O Cuida-se de apelação cível interposto contra a r. sentença de ID 28030449 - Pág. 1/2 proferida nos autos da ação monitória, que tramitou no ilustre Juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Núcleo Bandeirante, ajuizada por ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE EDUCAÇÃO E CULTURA -ABEC em face de DENISE EVANGELISTA ARAÚJO, em que o nobre sentenciante julgou extinto o feito, com fundamento no art. 485, VI, do Código de Processo Civil. Em razão do princípio da causalidade, o douto Magistrado de origem condenou a parte ré ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da causa (R$ 30.786,39 – ID 28030273 - Pág. 9). Em suas razões recursais (ID 28030455 - Pág. 1/8), a apelante/ré postula a concessão do benefício da gratuidade de justiça e a redução do percentual arbitrado a título de honorários advocatícios. Ausente preparo, porquanto a gratuidade de justiça é objeto do apelo. Em contrarrazões (ID 28030463 - Pág. 1/8), o apelado argui preliminares de intempestividade e deserção. No mérito, pugna pelo não provimento do recurso. Intimada quanto às preliminares, a apelante deixou transcorrer em branco o prazo assinalado (ID 28800681 - Pág. 1). É o necessário. Decido. Após detida a análise dos pressupostos de admissibilidade do presente apelo, constata-se a intempestividade do recurso. De acordo com o disposto no art. 1.003, § 5o, c/c art. 219 ambos do Código de Processo Civil, o prazo para interposição dos recursos é de 15 (quinze) dias úteis. No caso em comento, verifica-se que a apelante registrou ciência da r. sentença prolatada pelo Juízo a quo no dia 27/05/2021 (quinta-feira) e que, nos termos da certidão de ID 28030451 - Pág. 1, a r. sentença foi disponibilizada no DJE em 26/05/2021. O prazo de 15 (quinze) dias para interpor o apelo findou no dia 18/06/2021 (sexta-feira). Considerando que o recurso foi interposto no dia 19/06/2021 (sábado), este resta intempestivo. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso em razão de sua intempestividade, nos termos do art. 932, III do Código de Processo Civil. Publique-se. Intimem-se. Após, dê-se baixa no sistema informatizado, observando-se as cautelas legais. Brasília, 17 de setembro de 2021. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator